Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-29.2020.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001314-29.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LUZINETI BARBOSA CUNHA - CPF: 475.880.711-68 (APELADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
AMBIENTAL
.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pel
a Fazenda Pública
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal relacionada à cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o decurso do prazo prescricional intercorrente no processo administrativo que
resultou
na cobrança da multa ambiental; e (
ii
) se a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, afastando a prescrição.

III. Razões de decidir

3.
O
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula os prazos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, com prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo e a incidência de prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de
03 (
três
)
anos sem atos processuais relevantes.

4.
No caso, verificou-se que a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, não se configurando a prescrição intercorrente, uma vez que houve atos processuais efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente em execução fiscal ambiental não se verifica quando há atos processuais relevantes dentro do prazo legal, que interrompam a contagem do prazo prescricional.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1001314-29.2020.8.11.0018, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal movida contra a apelada
LUZINETE BARBOSA CUNHA
.

Em suas razões recursais, a parte a
pelante argumenta
, em síntese,
que a prescrição da pretensão punitiva não é

aquela que ocorre no curso do procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao

prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando

identificada uma infração.

Nesses termos, sustenta que
a

prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a
A
dministração
iniciar

a

apuração
da prática infracional, o qual deve ser

contado da data da ocorrência o fato.

Sustenta ainda que a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo

e que o processo não ficou paralisado por tempo superior a
3
(três)
anos, afastando, portanto, a prescrição intercorrente.

Com base nesses argumentos,
a parte
apelante requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões acostadas no Id.
230830200
, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1001314-29.2020.8.11.0018, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal movida contra a apelada
LUZINETE BARBOSA CUNHA
.

A execução tem como objeto a cobrança de multa ambiental aplicada com base no
a
uto de
i
nfração n. 2018787427, emitido pel
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
,
inscrita em dívida ativa sob o n.
2018787427.

A controvérsia recursal
, portanto,
cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente
reconhecida pelo d. Juízo
a quo
, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013,
no processo de execução fiscal movido pelo Estado de Mato Grosso contra a apelada, no que se refere à multa ambiental aplicada.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinente
s
, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n
.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no
IRDR:

“I.
A
prescrição
da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a
decisão final do processo administrativo
ambiental
(termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de
prescrição
.

II. Além da
prescrição
punitiva, no curso do processo administrativo
ambiental
, incide a
prescrição
intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A

prescrição
intercorrente
somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos
ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pel
o
Decreto Estadual 1
.
986/2013
devem ser aplicadas
aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1o
.
11
.
2013

–
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que

prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do
a
uto de
i
nfração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em j
ulgado no âmbito administrativo;
c)
I
ncide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional
se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n. 583.246/2012 (Id. 230830185), verifica-se que o auto de infração n. 137.666 foi lavrado em
1o.
11.2012
, por
“por explorar 8,4920ha de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental
competente”
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$
42.460,00
(
quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
2012
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
2012
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
22.11.2017
(Id. 230830185 – Pág. 37).

Rememorando
as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação
se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:

Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos
ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estab
elecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de
1o.
11.2013 –
data em que passou a viger as
disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de ato processual inequívoco da
A
dministração
P
ública
no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente,
n
a apuração
do ilícito administrativo ambiental, qual seja, o
despacho saneador, datado de
29.1.2016
(Id. 230830185 – Pág. 31).
Vejamos:

Com efeito, considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1o.
11.2013
–,
a existência de ato processual inequívoco da
A
dministração
P
ública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente,
n
a apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, o despacho saneador, datado de
–

29.1.2016
–
,
e a data em que
decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa
–

22.11.2017

–
, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente,

previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Diante de tais premissas,

com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR
,
diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
não há que se falar

em

prescrição
intercorrente
na hipótese
,
tampouco
na

prescrição
quinquenal

para apuração final da infração
,
uma vez que a Administração Pública agiu dentro dos prazos estabelecidos pela legislação aplicável, promovendo atos interruptivos e processuais relevantes.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para
anular
a sentença
recorrida, afastando
o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024